Tribunal: TJSP
Processo: 1003367-73.2018.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, para declarar a inexigibilidade do débito fiscal. Alegação de omissão. Recurso de embargos de declaração que é inadmissível em decorrência da inobservância do requisito extrínseco da tempestividade (art. 932, III, do CPC/2015), vício de natureza insanável. Recurso não

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, para declarar a inexigibilidade do débito fiscal. Alegação de omissão. Recurso de embargos de declaração que é inadmissível em decorrência da inobservância do requisito extrínseco da tempestividade (art. 932, III, do CPC/2015), vício de natureza insanável. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003367-73.2018.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é embargado RAVENNA
ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003367-73.2018.8.26.0587/50000 -Voto no 16278
2
Voto n. 16278
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1003367-73.2018.8.26.0587/50000
Comarca:
São Sebastião
Embargante:Município de São Sebastião
Embargado: Ravenna Engenharia Ltda.
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento à
apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança
pleiteada, para declarar a inexigibilidade do débito fiscal.
Alegação de omissão. Recurso de embargos de declaração que
é inadmissível em decorrência da inobservância do requisito
extrínseco da tempestividade (art. 932, III, do CPC/2015), vício
de natureza insanável. Recurso não conhecido.
I Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de
São Sebastião em face do acórdão de p. 234/242, o qual negou provimento à apelação
interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, para declarar a
inexigibilidade do débito fiscal de ITBI relativamente à cessão de direitos possessórios.
As razões recursais, depois de afirmar que os embargos estão sendo
utilizados “com finalidade prequestionadora”, imputam omissão ao acórdão recorrido,
relacionadas a impossibilidade de se alegar a inconstitucionalidade da legislação
municipal quando a mesma é praticamente cópia da Constituição Federal (p. 01/02).
II Fundamentação
Em sede de juízo de admissibilidade recursal, o presente
recurso não comporta conhecimento, posto que intempestivo.
O acórdão embargado foi disponibilizado no DJE em 01.10.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003367-73.2018.8.26.0587/50000 -Voto no 16278
3
conforme certidão de p. 243.
Contudo, os embargos de declaração foram opostos (por
peticionamento eletrônico) somente em 06.11.2019, após, portanto, o decurso do
prazo para sua oposição, que seria, no caso, de 05 dias contados da intimação do
acórdão (artigo 1.023 do CPC/2015).
A conclusão é que o recurso é inadmissível, por inobservância do
requisito extrínseco da tempestividade (art. 932, III, do CPC/2015), circunstância que
caracteriza vício insanável.
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)